Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715292-03.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: ROBERTO ANTUNES DIMATTEU EMBARGADA: SAMAMBAIA VISTORIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO ANTUNES DIMATTEU, agravado no processo em epígrafe, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 73256130, que não conheceu do apelo da agravante. Sustenta que, a despeito da decisão embargada estar correta, não houve manifestação quanto ao pleito de majoração dos honorários de sucumbência, apresentado nas contrarrazões. II - Os embargos não merecem ser conhecidos. Isso porque, o pedido de fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. O exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte embargada. III - Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 73375409. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018